Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001286-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE.
Impetrante: Luciano Augusto Neves
Paciente: Edson Campos de Azevedo
Tem-se em estima habeas corpus com pedido de tutela liminar aforado por Luciano Augusto Neves em favor de Edson Campos de Azevedo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime descrito no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
O impetrante aduz, em síntese, que, em 22 de janeiro do corrente ano, o paciente teve sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares, dentre elas a fiança, estabelecida no montante de R$ 51.950,00, valor que reputa de impossível pagamento, pois incompatível com os vencimentos percebidos pelo beneficiário, requerendo, portanto, a dispensa liminar do recolhimento da fiança arbitrada, medida que pretende ver confirmada ao fim. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção jungidos aos autos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder, em termos, a tutela de urgência reclamada.
Com efeito, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante a redução do valor arbitrado a título de fiança.
No caso em apreço, extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado e, apesar de agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada em 22 de janeiro do corrente ano, permanece enclausurado, por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada em R$ 51.950,00, o equivalente a 50 salários mínimos ora vigentes.
Nesse contexto, em atenção às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, constata-se que a diminuição do valor da fiança se faz necessária, diante da alegada impossibilidade de pagamento do elevado valor arbitrado, de resto, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira e, ainda, porque o paciente já se encontra preso há 13 (treze) dias, experimentando agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, de ver-se que não o fez por absoluta impossibilidade.
No caso, verifica-se não ser caso de dispensa pura e simples da fiança, visto que, como apontado pelo magistrado de primeira instância, tem-se notícia de que o paciente possui veículo de razoável valor e teria dado outro veículo e joias para a sua ex-companheira (fl. 26), indicativos de que não é hipossuficiente.
Por conseguinte, concedo a tutela de urgência reclamada para reduzir o valor da fiança a ser paga pelo paciente à monta suficiente e necessária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, porém, as outras medidas cautelares impostas pelo juízo a quo em sua integralidade.
Oficie-se ao juízo a quo para que expeça Guia de Recolhimento da Fiança ao paciente e, juntado o comprovante de quitação, expeça alvará de soltura, clausulado à observância das demais medidas cautelares, sob pena de decretação da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à indigitada autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Ao depois, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.